Tribunal: TJSP
Processo: 1003798-94.2018.8.26.0268
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Embargos de Declaração – \Erro material – Inocorrência – V. acórdão que manteve a r. sentença proferida pelo magistrado a quo no que tange à atualização monetária pela tabela prática do TJ/SP – Omissão – Inocorrência – Pedido de tutela cautelar incidental de urgência dos autos principais que deve ser remetida à primeira instância, sob pena de violação do duplo grau de jurisdição – Julgado que se

Ementa:
Embargos de Declaração – \Erro material – Inocorrência – V. acórdão que manteve a r. sentença proferida pelo magistrado a quo no que tange à atualização monetária pela tabela prática do TJ/SP – Omissão – Inocorrência – Pedido de tutela cautelar incidental de urgência dos autos principais que deve ser remetida à primeira instância, sob pena de violação do duplo grau de jurisdição – Julgado que se mantém por seus próprios fundamentos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003798-94.2018.8.26.0268/50000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que
são embargantes MAXIMO LAGOS CANO (JUSTIÇA GRATUITA) e ESTELA
MARITZA JAMARILLO TORRES (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
MARCIO RODRIGUES LOPES e MÔNICA SOUZA LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003798-94.2018.8.26.0268/50000 - Itapecerica da Serra - Voto no
20/43657
2/3
Voto no 20/43657
Embargos de Declaração Cível no 1003798-94.2018.8.26.0268/50000
Comarca: Itapecerica da Serra
Embargante: Maximo Lagos Cano e outro
Embargado: Marcio Rodrigues Lopes e outro
Embargos de Declaração – \Erro material – Inocorrência –
V. acórdão que manteve a r. sentença proferida pelo
magistrado a quo no que tange à atualização monetária pela
tabela prática do TJ/SP – Omissão – Inocorrência – Pedido
de tutela cautelar incidental de urgência dos autos principais
que deve ser remetida à primeira instância, sob pena de
violação do duplo grau de jurisdição – Julgado que se
mantém por seus próprios fundamentos – Embargos
rejeitados.
Embargos de Declaração opostos contra V. Acórdão de fls.
388/396.
Os Embargantes opõem o recurso, pugnando erro material e
omissão no v. acórdão, pretendendo a atribuição de efeitos modificativos
a ele.
É o Relatório.
Melhor sorte não assiste aos Embargantes, pois os
embargos devem ser rejeitados.
No v. acórdão, toda a matéria necessária e pertinente foi
analisada e decidida, nos limites da devolução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003798-94.2018.8.26.0268/50000 - Itapecerica da Serra - Voto no
20/43657
3/3
Quanto ao erro material pugnado pelos Embargantes, suas
intenções não merecem prosperar no que alegam, de a correção
monetária ter sido devidamente realizada. O julgado somente manteve o
ponto já firmado pela r. sentença proferida pelo magistrado a quo quanto
à atualização monetária pela tabela prática do TJ/SP.
Já ao que concerne a omissão que sustentam, outra vez
razão não lhes assiste, pois o pedido de tutela cautelar incidental de
urgência de fls. 374/379 dos autos principais não deve ser apreciado por
este E. Tribunal de Justiça e sim remetido à primeira instância
juntamente quanto à matéria de benfeitorias, para ser apreciado sob risco
de supressão de instância.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
Luiz Antonio Costa
Relator